Tribunal: TJES
Processo: 5003701-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos de ação penal em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de inexistência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal, pleiteando sua imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, diante da não localização do réu e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, sendo medida excepcional pautada na necessidade e proporcionalidade.

4- Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, evidenciados pela apreensão de entorpecentes e circunstâncias da prisão em flagrante.

5- O paciente foi anteriormente beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, as quais descumpriu ao não manter endereço atualizado e não ser localizado para citação pessoal.

6- A não localização do réu, culminando em citação por edital e suspensão do processo (art. 366 do CPP), evidencia sua evasão e demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

7- A permanência em local incerto e não sabido e o descumprimento das cautelares revelam a inadequação de medidas alternativas à prisão.

8- As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9- A jurisprudência do STJ e do STF admite a decretação da prisão preventiva com fundamento na fuga do distrito da culpa ou na não localização do acusado, como indicativo de risco à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A não localização do réu para citação, aliada ao descumprimento de medidas cautelares, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

2- A evasão do distrito da culpa ou a permanência em local incerto e não sabido evidencia o periculum libertatis.

3- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrado o descumprimento anterior e o risco de evasão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 366; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR LUCAS DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos de ação penal em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de inexistência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal, pleiteando sua imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, diante da não localização do réu e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, sendo medida excepcional pautada na necessidade e proporcionalidade.

4- Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, evidenciados pela apreensão de entorpecentes e circunstâncias da prisão em flagrante.

5- O paciente foi anteriormente beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, as quais descumpriu ao não manter endereço atualizado e não ser localizado para citação pessoal.

6- A não localização do réu, culminando em citação por edital e suspensão do processo (art. 366 do CPP), evidencia sua evasão e demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

7- A permanência em local incerto e não sabido e o descumprimento das cautelares revelam a inadequação de medidas alternativas à prisão.

8- As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9- A jurisprudência do STJ e do STF admite a decretação da prisão preventiva com fundamento na fuga do distrito da culpa ou na não localização do acusado, como indicativo de risco à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A não localização do réu para citação, aliada ao descumprimento de medidas cautelares, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

2- A evasão do distrito da culpa ou a permanência em local incerto e não sabido evidencia o periculum libertatis.

3- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrado o descumprimento anterior e o risco de evasão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 366; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VITOR LUCAS DA SILVA
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS
que manteve a prisão preventiva do réu nos autos do processo nº 5003701-74.2026.8.08.0000, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que a não localização do paciente decorreu de imprecisão na diligência de citação. Alega que não houve dolo por parte do paciente em se ocultar, muito menos qualquer comportamento ativo de frustração da jurisdição. Aduz ainda que o paciente permaneceu residindo na comarca e exercendo atividade laborativa formal, com vínculo ativo desde 21/11/2025, contrato vigente até 04/01/2026. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 18511745).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18721061).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18966428).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VITOR LUCAS DA SILVA
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS
que manteve a prisão preventiva do réu nos autos do processo nº 5003701-74.2026.8.08.0000, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que a não localização do paciente decorreu de imprecisão na diligência de citação. Alega que não houve dolo por parte do paciente em se ocultar, muito menos qualquer comportamento ativo de frustração da jurisdição. Aduz ainda que o paciente permaneceu residindo na comarca e exercendo atividade laborativa formal, com vínculo ativo desde 21/11/2025, contrato vigente até 04/01/2026. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 18511745).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18721061).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18966428).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e autoria delitiva. Conforme consta da denúncia,
“a guarnição da Polícia Militar foi informada sobre a realização de tráfico de drogas na região. Ato contínuo, foi abordado um indivíduo que, ao avistar a viatura policial, arremessou um recipiente de plástico ao solo e tentou fugir, o qual posteriormente foi identificado como VITOR LUCAS DA SILVA, ora denunciado. Importante registrar que a guarnição conseguiu alcançar e deter o acusado, sendo que ao conferir o recipiente arremessado pelo denunciado os militares localizaram 03 (três) buchas de substância entorpecente análoga à maconha e 05 (cinco) pedras de substância entorpecente análoga à crack, além da quantia de R$10,00 em espécie”.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão dos registros criminais do réu, o que evidencia risco de reiteração delitiva.

Em 24/05/2024, o magistrado proferiu decisão revogando a prisão preventiva do acusado, ponderando o excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Na oportunidade fixou as seguintes medidas cautelares: a) comparecer mensalmente, até o quinto dia útil, perante este juízo, para informar e justificar suas atividades; b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento; c) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

Ocorre que diante da não localização do réu para citação, o magistrado decretou novamente a prisão preventiva em 10/10/2025 para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Vejamos:

O periculum libertatis se configura pela conduta do acusado que, mesmo ciente da ação penal contra si e das medidas cautelares aplicadas em 24/05/2024, não foi encontrado para ser citado pessoalmente, sendo necessária a citação por edital. Ademais, o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, havendo a certidão de decurso de prazo da citação editalícia sem manifestação, demonstrando sua evasão. A evasão do distrito da culpa ou a não localização para o prosseguimento da persecução criminal é motivo suficiente para se concluir pela necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

O mandado de prisão foi cumprido em 01/01/2026, tendo o magistrado indeferido o pedido de revogação, consignando que
“o réu, após ser beneficiado com liberdade provisória anteriormente, descumpriu as medidas cautelares impostas e permaneceu foragido por longo período, o que demonstra o risco à aplicação da lei penal”.

O paciente não foi localizado no endereço constante nos autos, o que ensejou a realização de sua citação por edital e a suspensão do feito, na forma do art. 366 do CPP.

Destaca-se que, previamente à citação editalícia, houve tentativa de citação pessoal, sem êxito, no endereço informado pelo paciente, sendo certo que ele tinha o dever de manter o endereço atualizado.

Nesse contexto, além do claro descumprimento das cautelares, o fato de o coato permanecer foragido evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão qu

e conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.